Tribunal: TJDFT
Processo: 0703033-79.2019.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703033-79.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO SANTANA MOREIRA APELADO: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA APELADO: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, SMAFF BERLIM VEICULOS LTDA, BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELANTE: ANTONIO SANTANA MOREIRA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o autor para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido de revogação da gratuidade justiça formulado nas contrarrazões apresentadas no ID 48596432. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 17 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora